Tribunal: TJDFT
Processo: 0712687-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712687-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SARKIS &amp; SARKIS LTDA EXECUTADO: ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Apesar do registro de cumprimento de sentença no sistema, cuida-se de agravo de instrumento interposto por SARKIS E SARKIS LTDA tendo por objeto a r. decisão (ID 61401819 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0013962-33.2014.8.07.0001 que negou pedido de pesquisa via sistema CENSEC - Colégio Notorial do Brasil Conselho Federal –, em desfavor da agravada-devedora ANA LÚCIA FERREIRA DOS SANTOS. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença instaurado em 2015 (ID 17022695 - Pág. 1) a fim de viabilizar a satisfação do valor atualizado de R$46.418,80 (ID 59449097 - Pág. 2). Deferido o pedido de penhora de valores, houve diversas tentativas infrutíferas de bloqueio via BACENJUD (ID 17022788 - Pág. 2, ID 17023102 - Pág. 2, ID 17023393 - Pág. 2, ID 20825911 - Pág. 1 e ID 59622672 - Pág. 2) e via RENAJUD (ID 17022832 - Pág. 1, ID 17023124 - Pág. 2, 17023428 - Pág. 1 e ID 30711903 - Pág. 1). Foram indeferidos pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica (ID 17024034 - Pág. 3) e consulta ao E-RID (sistema de registros de imóveis eletrônicos) (ID 17023561 - Pág. 1). Como as medidas de localização de bens não foram frutíferas, o agravante requereu (ID 61086808 - Pág. 1-3) a expedição de ofício ao Colégio Notorial do Brasil Conselho Federal – CENSEC para realizar os demais atos necessários para a satisfação da execução (ID 61086808 - Pág. 3). O pedido foi indeferido a partir da sucinta fundamentação: “Indefiro o pedido de ID 61086807, porquanto a medida colimada não se prestaria à constrição de bens, sendo, portanto, desprovida de utilidade ao exequente” (ID 61401819 - Pág. 1). Inconformado, o agravante-credor recorre. Informa que a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC - é um sistema administrado pelo Colégio Notarial do Brasil - Conselho Federal - CNB-CF - cuja finalidade é gerenciar um banco de dados com informações sobre existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza, inclusive separações, divórcios e inventários lavradas em todos os cartórios do Brasil que podem ser localizados através do CPF. Alega que o acesso ao sistema apenas pode ser realizado pelos magistrados e servidores da vara e que a consulta ao sistema CENESC já é adotada pela esfera trabalhista com vistas à celeridade processual e efetiva entrega da prestação jurisdicional objetivando a obtenção das informações relativas a possíveis bens de propriedade do executado para o regular processamento do feito. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o juízo de origem já teria demonstrado interesse em arquivar os autos. É o relatório. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo. Em cognição sumária, verifica-se que, não obstante os ponderáveis argumentos quanto à questão ventilada nas razões de recurso, a parte agravante não logrou demonstrar a urgência necessária para obter a tutela pretendida, pois o cumprimento de sentença já se encontra suspenso por ausência de bens penhoráveis. Ante o exposto, considerando que os consectários abstratamente decorrentes da decisão não bastam para caracterizar a excepcional urgência necessária à concessão da liminar, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do CPC). Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Modifiquem o registro de cumprimento de sentença para Agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator